Tribunal: TJDFT
Processo: 0749643-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749643-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu a substituição do bem penhorado por outro imóvel oferecido pelos recorrentes, sob o fundamento de que existem muitas penhoras anotadas na matrícula do imóvel oferecido e não existe certeza se servirá para a quitação do débito objeto de execução. Os agravantes alegam que o juízo a quo “ignorou que é direito do executado requerer a qualquer tempo antes da arrematação ou da adjudicação, a substituição do bem penhorado; (b) o prazo do caput do artigo 847 não é preclusivo; (c) a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao executado; (d) o bem indicado em substituição é mais que suficiente para quitação da dívida executada; (f) não há qualquer espécie de prejuízo ao Exequente”. Aduzem que nos termos do art. 847, do CPC, o devedor pode, a qualquer tempo, antes da arrematação ou da adjudicação, requerer a substituição do bem penhorado. Registram que a substituição do bem penhorado representa a consagração do princípio da menor onerosidade, extraído do artigo 805, do CPC. Sustenta que o valor do bem oferecido, R$ 4.290.938,40 (quatro milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), é mais que suficiente para a satisfação da execução. Argumenta que soma de todas as penhoras averbadas na matrícula de no 149.240 alcança o valor corresponde a R$ 2.011.552,70 (dois milhões, onze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), evidenciando-se que o bem indicado é absolutamente viável à satisfação do direito. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima apontados. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de o imóvel penhorado, que os agravantes pretendem ver substituído, vir a ser alienado durante o curso do presente agravo de instrumento. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, é princípio que informa o cumprimento de sentença o da menor onerosidade. Todavia, por outro lado, sabe-se que a execução tem como objetivo primordial a satisfação do direito do exequente. A substituição do bem penhorado por outro de mesma natureza não é direito potestativo do devedor, devendo, em princípio, ocorrer a concordância do credor. Se o credor não anui com a substituição, esta somente poderá ocorrer se evidenciado que o bem oferecido é igualmente eficaz, em relação ao que se pretende substituir, à satisfação do direito do credor. Isso porque só se pode invocar o princípio da onerosidade excessiva se o devedor apresenta para o credor duas ou mais alternativas igualmente aptas à concretização do direito perseguido. O princípio da menor onerosidade não socorre o devedor se a sua incidência implica sacrifício ou prejuízo ao direito do credor, cuja satisfação, repita-se, é o fim primeiro da execução. No caso dos autos, em primeira análise, como bem consignado na decisão agravada, incidem diversas penhoras sobre o imóvel oferecido em substituição ao penhorado nos autos de origem, fazendo surgir dúvida fundada acerca da capacidade do bem de servir ao pagamento da dívida objeto de discussão no presente processo. Embora os agravantes aleguem que o valor do bem indicado em substituição suplanta o total dos valores referentes às penhoras averbadas na matrícula do imóvel, tal alegação carece de suficiente comprovação. Os recorrentes não instruem o agravo de instrumento com qualquer prova documental a esse respeito, tampouco apresentaram documentos para demonstrar essa alegação nos autos de origem. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, à conta da ausência probabilidade do direito alegado nas razões, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator